Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer para transferência de registro de propriedade de veículo. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Transferência de registro de propriedade de automóvel. Ausência de prova da venda. A transferência de registro de propriedade é exigível do adquirente de veículo automotor (art. 123, I, § 1o, do CTB), o que atrai também a obrigação de pagar os tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. É necessário, contudo, que reste demonstrado que, de fato, houve a alienação. A autora afirma que alienou ao réu o veículo identificado na inicial, no ano de 2010, e apresenta, como prova do negócio, apenas a procuração de (ID 25410915). O réu nega que tenha adquirido o referido veículo. A procuração, isolada, não constitui prova da compra e venda (Acórdão 963454, Relator: ALFEU MACHADO). É apenas um indício que exige sintonia com outras provas e declarações. Além de estar desacompanhada de outros documentos, o instrumento prevê prazo de validade de 30 dias, o que corrobora as alegações do recorrido (id 25411435, página 6), de que a sua nomeação teria ocorrido na qualidade de mandatário. A própria autora alega não ter conhecimento sobre os tramites de documentos para venda de veículo, o que indica descuido com relação aos seus deveres de proprietária de veículo e impede seja o réu compelido a assumir a posição de adquirente com base na alegação de um negócio realizado há mais de 10 anos. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

F